Tribunal: CARF
Processo: 11080.906333/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906333/2013-41
ACÓRDÃO
3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS SOB ENCOMENDA DESDE A FASE DO
PROJETO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, DESENHOS INDUSTRIAIS,
MEDIÇÕES DE TOPOGRAFIA. OUTROS. INSUMO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO.
As notas fiscais glosadas que se referem a prestação serviços de
engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre
outros. devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da
não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado
interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não
sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR
22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese
fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para: a) reverter as glosas de serviços de engenharia, projetos, desenhos
industriais, medições de topografia, entre outros, constante da relação de notas fiscais constante
do Relatório de Informação Fiscal; e b) aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins,
a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, decorrente de resistência ilegítima, nos termos da Nota CODAR
22/2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3102-002.663, de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.730279/2013-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconhece parcialmente o direito
creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. O pedido
é referente ao PER no 34286.04378.171012.1.5.09-7286, no qual requer ressarcimento de crédito
relativo à Cofins não-cumulativa – exportação do 2o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
3
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões de mérito, apresentando
as mesmas argumentações da sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como antes consignado, o processo trata de pedido de ressarcimento de crédito
relativo à Cofins não-cumulativa - Receitas não tributadas mercado interno do 1°
trimestre de 2010, que foi deferido parcialmente pela Autoridade Fiscal uma vez
que foram identificadas as seguintes irregularidades e pretensões resistidas:
a) glosa sobre serviços não caracterizados como insumos;
b) devolução de vendas - direito ao crédito; e
c) correção monetária pela taxa selic ao crédito não reconhecido pelo despacho
decisório;
O acórdão recorrido manteve integralmente o contido no despacho decisório.
Passa-se então à análise das pretensões da Recorrente no mérito em cada item
citado.
Glosa sobre serviços não caracterizados como insumos
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
4
Neste tópico, a Fiscalização, com base no conceito restritivo de insumos presente
nas IN/RFB 247/2002 e 404/4004, efetuou a glosa de créditos relativos a despesas
com serviços de elaboração de projeto específico, do desenho industrial, medição
de topografia do local onde será instalado, inspeções de segurança, mão de obra
para acompanhamento altimétrico, digitalização de desenhos, entre outros.
A Recorrente argui a essencialidade e relevância dos serviços para serem
considerados como insumos, haja vista que afirma serem essenciais ao seu
processo produtivo e ser obrigada a contratá-los por força de leis e normas de
engenharia, construção, segurança e controle ambiental”.
Com razão à Recorrente.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ,
em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de
“insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não
cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a
exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de
se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
5
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda
aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os
critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
6
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF,
a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014,
seção 1, página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B
e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de
2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento
feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil
seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado,
detalhando o momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
7
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos
atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso
ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias
de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre
as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
8
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos
atos normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e
404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Assim, em face da
superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do
eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
A Recorrente tem como atividade a fabricação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, para a
agricultura e pecuária e, para indústria em geral, fornecendo-os prontos para
serem utilizados.
Explica ainda que desenvolve soluções em regime de "tum key', ou seja, o cliente
contrata a TMSA para realizar um projeto em todas as etapas, desde a
consultoria, elaboração do projeto, infraestrutura, implantação, até a operação
final do objeto contratual — regime conhecido pela contratação de uma única
empresa, a fim de eliminar problemas diversos causados pela contratação de
diversos prestadores em uma só obra ou projeto, sendo que antes da fabricação
do maquinário é necessário o cumprimento de etapas como a elaboração de
projeto específico, do desenho industrial, medição do local onde será instalado,
inspeções de segurança, dentre outros serviços meio, para se atingir o fim
desejado/contratado — sendo todos contratados junto a pessoas jurídicas, já que
não possui pessoal qualificado para atender a todas demandas e, aplicados na
produção/prestação de serviços efetuada pela Recorrente. Cita, ainda, disposição
legal (Lei no 5.194/66) que obriga, nos casos de prestação de serviços vinculados à
engenharia, arquitetura e obras em geral a contratação de profissional habilitado.
Em seu recurso, a Recorrente assim descreve a utilização dos serviços glosados:
● Serviço de topografia: Os serviços de topografia são necessários para se obter o
posicionamento correto dos equipamentos em seu local de instalação, obedecendo
a sua locação definida nos desenhos da planta. Devido as grandes dimensões dos
produtos fornecidos, torna-se indispensável ao processo de instalação este tipo de
serviço. Para esta locação e posteriormente a sua conferencia, foi contratado o
referido serviço de topografia.
● Mão de obra para acompanhamento altimétrico: O acompanhamento
altimétrico é uma parte do serviço de topografia, necessário para se obter o
posicionamento correto dos equipamentos em seu local de instalação, obedecendo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
9
a sua locação definida nos desenhos da planta. Devido as grandes dimensões dos
produtos fornecidos, torna-se indispensável ao processo de instalação o serviço de
topografia, e consequentemente o acompanhamento altimétrico. Para esta locação
e posteriormente a sua conferencia, foi contratado o referido serviço de topografia.
● Montagem e desmontagem (Andaimes): Andaimes são dispositivos necessários
para a montagem dos equipamentos, na medida em que dão condições de acesso
dos profissionais montadores aos diversos níveis de altura dos mesmos. Sem a
montagem dos andaimes é impossível a utilização dos mesmos na
montagem/instalação dos produtos fornecidos, que é de responsabilidade da
TMSA . Desta maneira, o fornecedor prestou o serviço de montar o equipamento
para a utilização pelos montadores, e após a sua utilização a desmontagem dos
mesmos.
● Digitalização de desenhos: Faz parte contratual do escopo de nosso
fornecimento a entrega ao cliente de um documento chamado "Data-Book" que
contem todos os desenhos, manuais de componentes, relatórios de inspeções de
qualidade, certificados de procedência de matérias-primas. Este documento tem a
finalidade de comprovar que o que foi fornecido atende plenamente as normas
técnicas vigentes, e ao que foi contratado pelo cliente. Este data-book é fornecido
em uma copia física e uma digital, e para a montagem desta ultima, todos os
documentos relatados acima que são recebidos das mais variadas formas, foram
passadas para o meio digital pela prestadora de serviço contratada, pois não
dispomos do equipamento necessário para tal.
● Inspeção por Ultrasom: No processo produtivo de alguns componentes de
nossos equipamentos, são utilizadas operações de solda, para união de peças. Para
o atendimento das normas vigentes, é obrigatória a inspeção da qualidade destas
soldas realizadas, sendo que o processo indicado para tal é através da utilização de
dispositivo de verificação por ultrasom. Como não dispomos deste equipamento e
profissionais certificados para sua utilização em nosso corpo de colaboradores,
contratamos a empresa prestadora deste tipo de serviço para a execução destas
atividades.
● Tratamento Fitossanitário em madeira: Para o transporte de partes e peças dos
equipamentos até o seu local de montagem, utilizamos obrigatoriamente para o
seu acondicionamento embalagens normalmente feitas utilizando madeira. Nas
operações de exportação, em alguns destinos são exigidos que as madeiras
utilizadas estejam comprovadamente livres da existência de quaisquer tipos de
fungos. Desta maneira para esta comprovação, é indispensável a contratação deste
serviço de tratamento fitossanitário das madeiras que utilizamos, com a emissão
do laudo de comprovação do tratamento da madeira.
● Serviços Hidráulicos: No equipamento fornecido, por questões técnicas
obrigatoriamente teve de ser utilizado na movimentação das partes moveis, tal
como lança de guindastes, o acionamento através de dispositivos que utilizam
energia hidráulica. Para este tipo de instalação se requer profissionais com
comprovada experiência nesta técnica, os quais não dispomos em nosso corpo de
colaboradores. Desta maneira foi contratado o prestador de serviço para o projeto
e execução deste escopo.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
10
● Serviços de Engenharia - Elaboração de projetos: Para o atendimento do escopo
contratual, uma fase obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos diversos
componentes, para atendimento da necessidade dos clientes, de acordo com sua
demanda, realizado dentro do âmbito da área de engenharia de projeto, a qual
detém os profissionais adequados para tal. Nos casos em que ocorra a necessidade
de projeto especifico como no caso de um sistema de proteção contra incêndio ou
em que ocorra sobrecarga na área de engenharia, são contratadas empresas
prestadoras de serviço, as quais detém a experiência necessária para a execução
destas atividades.
● Serviços de Engenharia – Detalhamento: O detalhamento faz parte do projeto
de engenharia do produto, para o atendimento do escopo contratual, uma fase
obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos diversos componentes,
realizado dentro do âmbito da área de engenharia de projeto, a qual detém os
profissionais adequados para tal. Nos casos em que ocorra sobrecarga na área de
engenharia, são contratadas empresas prestadoras de serviço, as quais detém a
experiência necessária para a execução desta atividades.
● Serviços de Engenharia - Calculo Estatístico (Memorial de calculo estatístico):
Para o atendimento do escopo contratual, uma fase obrigatória do processo é a de
projeto e desenho dos diversos componentes, realizado dentro do âmbito da área
de engenharia de projeto, a qual detém os profissionais adequados para tal. Nos
casos em que ocorra a necessidade de projeto especifico como no caso de um
calculo de estrutura metálica, são contratadas empresas prestadoras de serviço, as
quais detém a experiência necessária para a execução desta atividades.
● Medição: As medições informadas nos documentos fiscais, são na verdade, um
acompanhamento da evolução dos serviços de topografia, para fins de cobrança.
Os serviços de topografia são necessários para se obter o posicionamento correto
dos equipamentos em seu local de instalação, obedecendo a sua locação definida
nos desenhos da planta. Para esta locação e posteriormente a sua conferencia, foi
contratado o referido serviço de topografia.
● Montagem e desmontagem (Maquinas de pré-limpeza e sistema de aspiração):
Quando no escopo de fornecimento conste a necessidade de substituição dos
equipamentos/ maquinas existentes por novos, se faz necessário primeiramente os
serviços de desmontagem do equipamento existente, para a posterior montagem
no mesmo local dos equipamentos novos. Para esta operação foi contratado o
prestador de serviço.
● Corte e costura de lona: No equipamento fornecido, por questões técnicas
obrigatoriamente deve ser utilizado na interligação das partes moveis, dispositivos
que permitam o isolamento das vibrações entre componentes sem os quais ocorre
a ruptura dos mesmos. Para a execução deste tipo de componente, com a
utilização de lona flexível se requer profissionais com comprovada experiência
nesta técnica, os quais não dispomos em nosso corpo de colaboradores. Desta
maneira foi contratado o prestador de serviço para a execução desta atividade.
● Conserto e reparo de equipamento - Sew Eurodrive: Nos equipamentos de
nosso fornecimento são utilizados componentes de diversos fornecedores. No caso
especifico se trata de um redutor de velocidade o qual sofreu um dano que
impedia o seu correto funcionamento, e desta maneira obrigatoriamente teve que
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
11
ser consertado. Para o reparo necessário foi contratado o serviço da assistência
técnica do próprio fabricante.
● Construção de uma fornalha em alvenaria, em Nova mutum - MT, com tijolos
comuns, refratários e ferragens: Para o funcionamento do equipamento fornecido
se faz necessário a utilização de um fluxo de ar aquecido. No caso deste projeto o
aquecimento do fluxo de ar se faz através da queima de madeira em uma fornalha
especifica para tal. Para a construção desta fornalha foi contratado o prestador de
serviço com a experiência necessária para a correta execução da mesma.
● Manutenção de computadores da Engenharia: Para o atendimento do escopo
contratual, uma fase obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos diversos
componentes, realizado dentro do âmbito da área de engenharia de projeto, a qual
detém os profissionais adequados para tal. Para a execução das atividades da
engenharia necessariamente são utilizados computadores. Para que não ocorram
interrupções destas atividades, com o consequente atraso na entrega dos escopos,
é imprescindível um programa de manutenção dos computadores utilizados, e para
tal foi contratado a empresa prestadora deste serviço, a qual detém a experiência
necessária para a execução destas atividades.
Em vista das circunstâncias em que tais serviços são utilizados, qual seja, na
produção e instalação de equipamentos, como se observa tais serviços se inserem
no processo produtivo da recorrente, sendo essenciais ou relevantes à sua
atividade produtiva, devendo-se, por isso, admitir tais despesas de serviços como
insumo na produção dos bens vendidos.
Assim, devem ser revertidas as glosas de crédito calculados sobre serviços de
engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros,
constante da Relação de Notas Fiscais constante do Relatório de Informação
Fiscal, e-fls.295 a 299.
Devolução de vendas
Neste tópico, a Fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o
Contribuinte apurou créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à
tributação de Pis/Pasep e Cofins, no entanto, deixou de observar que tais créditos
não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos vinculados à receitas não
tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base de cálculo
sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados
unicamente a receita tributada de vendas no mercado interno.
A Empresa alega que toma crédito com base no método “Base na Proporção da
Receita Bruta Auferida”, ela irá aplicar os percentuais, obtidos conforme a
proporcionalidade de sua saída, sobre a sua base de crédito, a qual compreende
as devoluções de venda.
Sem razão à recorrente.
Como é cediço, a referida proporção, ou critério de rateio, deve ser aplicada
apenas naqueles casos em que as despesas geradoras de créditos são comuns
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
12
para obtenção da receita tributada e da não tributada, conforme prevê os § 7o e §
8o, do artigo 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(negrito nosso)
Como se observa no dispositivo transcrito, é prevista a possibilidade de crédito na
devolução de produtos tributáveis. Ou seja, todo o crédito relativo a devolução de
vendas está relacionado unicamente a receita tributada.
Dessa forma, as devoluções de vendas não se tratando de despesa ou encargo
utilizado em comum para obter receitas tributáveis e não tributáveis no mercado
interno e exportação, visto que está exclusivamente relacionada à receita
tributada no mercado interno, não há que se cogitar dessa rubrica entrar na base
de cálculo dos crédito a ressarcir para efeito de aplicação do percentual de rateio.
Desta feita, deve ser mantida a glosa operada pela Autoridade Fiscal.
Correção monetária pela taxa selic ao crédito não reconhecido pelo despacho
decisório
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por
meio da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de
ressarcimento e não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do
361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, em face da resistência ilegítima do Fisco, conforme
trecho abaixo transcrito:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906333/2013-41
13
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de
IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na
hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção pela SELIC nos termos estabelecidos
na Nota Codar no 22/2021.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas de serviços de engenharia, projetos, desenhos
industriais, medições de topografia, entre outros, constante da Relação de Notas
Fiscais constante do Relatório de Informação Fiscal, e-fls.11 a 15. Bem como,
aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia
após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido
ou compensado, decorrente de resistência ilegítima, nos termos da Nota CODAR
22/2021.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para: a) reverter as glosas de serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais,
medições de topografia, entre outros, constante da relação de notas fiscais constante do Relatório
de Informação Fiscal; e b) aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do
361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou
compensado, decorrente de resistência ilegítima, nos termos da Nota CODAR 22/2021.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 321
DF CARF MF
Original